Tribunal: TJES
Processo: 5014248-10.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014248-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BENAIR SCARLATELLI STORCK
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014248-10.2022.8.08.0035

Recorrente:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
BENAIR SCARLATELLI STORCK

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE, NA QUALIDADE DE ADVOGADO, TENTOU REALIZAR SAQUE JUNTO AO BANCO RÉU, COM PROCURAÇÃO QUE LHE CONFERIA PODERES PARA TANTO, PORÉM HOUVE NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE A PROCURAÇÃO NÃO ESTAVA ATUALIZADA, BEM COMO NÃO CONTINHA RECONHECIMENTO DE FIRMA.

SENTENÇA
QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS CONDENANDO O BANCO RÉU AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA O AUTOR POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PELO QUAL PUGNA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, ALEGANDO INEXISTIR QUALQUER ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEUS FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO AO AUTOR. ADUZ QUE O AUTOR APRESENTOU PROCURAÇÃO COM MAIS DE 12 MESES DE EMISSÃO E CUJA OUTORGANTE RESIDE NO EXTERIOR.

CONCLUSÃO:
SEGUNDO EXPLANAÇÃO DA MINISTRA NANCY ANDRIGHI,
A PROCURAÇÃO
AD JUDICIA
CONSISTE EM UM "MANDATO FIRMADO ENTRE A PARTE E O ADVOGADO, E O ORDENAMENTO JURÍDICO NÃO IMPÔS UM PRAZO MÁXIMO PARA A SUA VALIDADE E EFICÁCIA, DE MODO QUE, SE TAL PROVIDÊNCIA NÃO FOR PACTUADA ENTRE AS PARTES, TRATAR-SE-Á DE UM MANDATO POR PRAZO INDETERMINADO. DESSE MODO, A REGRA É QUE A PROCURAÇÃO OUTORGADA MANTERÁ SUA VALIDADE ATÉ QUE SOBREVENHA A SUA REVOGAÇÃO OU OUTRA CAUSA DE EXTINÇÃO”. NESSE SENTIDO, A PROCURAÇÃO QUE O AUTOR DETINHA É CONSIDERADA VÁLIDA PARA EFEITOS DE SAQUE. DIANTE DAS NEGATIVAS DO BANCO EM PERMITIR O AUTOR A LEVANTAR O ALVARÁ,
A SENTENÇA RECONHECEU QUE
SITUAÇÃO DOS AUTOS CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO,
BEM COMO
DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)